Tribunal: STF
Processo: MS 36877
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 8.100/2020, 9.943/2020 e 9.947/2020.
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – OBSERVÂNCIA – CONTRADITÓRIO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Marúcia da Costa Belov, magistrada lotada na Trigésima Segunda Vara do Trabalho de Salvador/BA, insurge-se contra atos atribuídos ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho Nacional de Justiça, bem assim ao Corregedor Nacional de Justiça, formalizados na reclamação disciplinar nº 0001427-32.2018.2.00.0000.
    Sob o ângulo do risco, assinalou a iminência de ser impedida de exercer o cargo de Juiz do Trabalho. Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia da medida que implicou a instauração do processo administrativo e o afastamento. Busca a confirmação da providência e a declaração de nulidade do pronunciamento, determinando-se nova inclusão no calendário, para exame da reclamação disciplinar em sessão ordinária.
    O processo foi distribuído durante o recesso, em 24 de dezembro de 2019. O ministro Celso de Mello, atuando a partir dos artigos 37, inciso I, e 67, § 9º, do Regimento Interno, solicitou informações.
    O Presidente do Conselho Nacional de Justiça esclareceu incluído o caso na pauta da 302ª Sessão Extraordinária, quando declarada a própria suspeição e anunciada a transferência à sessão extraordinária agendada para o dia seguinte, sob a presidência do ministro Luiz Fux. Realçou intimados os advogados da impetrante, os quais se encontravam presentes. Disse respaldada a providência no artigo 133 do Regimento Interno, a permitir o adiamento considerados processos não julgados e a inclusão automática no calendário da sessão subsequente, independentemente de nova publicação da pauta, salvo por motivo justificado.
    Mediante a petição/STF nº 4.992/2020, a impetrante asseverou impertinente o artigo 133 do Regimento do Conselho, a versar desnecessária prévia intimação quanto à data de julgamento apenas se remanejado o processo para imediata sessão da mesma natureza, ordinária ou extraordinária. Reiterou o pedido de liminar.
    Vossa Excelência, em 13 de fevereiro último, implementou medida acauteladora, suspendendo, até o exame final deste mandado de segurança, a eficácia do ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, formalizado em 18 de dezembro de 2019, na reclamação disciplinar nº 0001427-32.2018.2.00.0000, no tocante à instauração de processo administrativo disciplinar e ao afastamento. 
    Com a petição/STF nº 8.100/2020, a impetrante postula a intimação, por meio eletrônico, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para que implemente o retorno às funções, bem assim do Conselheiro Relator do processo administrativo disciplinar nº 0000934-84.2020.2.00.0000, instaurado a partir da decisão proferida na aludida reclamação, para que observe a suspensão.
    Destaca, por meio da petição/STF nº 9.943/2020, a expedição, em 26 de fevereiro último, do Ofício nº 194/R, dirigido ao Corregedor Nacional de Justiça. Diz do descumprimento da medida de urgência, no que, segundo articula, deixaram os impetrados de comunicar ao Regional do Trabalho o deferimento de liminar. Frisa ter recebido, em contato telefônico com a Corregedoria Nacional, informação segundo a qual a intimação cabe ao Supremo. Busca a adoção de providências visando a efetivação da decisão.
    2. Nada justifica o descumprimento de determinação judicial, devendo as autoridades indicadas como coatoras assegurar a observância, sem prejuízo de, em caso de inércia, serem apuradas responsabilidades, considerado o artigo 26 da Lei nº 12.016/2009.
    3. Intimem, com urgência, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça e o Corregedor Nacional de Justiça, para que esclareçam, no prazo de 72 horas, o adimplemento da medida acauteladora, tendo em vista o veiculado nas petições/STF nº 8.100/2020, 9.943/2020 e 9.947/2020.
    4. Indefiro, por ora, a intimação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Conselheiro Relator do processo administrativo nº 0000934-84.2020.2.00.0000, os quais não figuram como impetrados.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator